Tribunal: TJBA
Processo: 8045552-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045552-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIENE MARQUES SANTANA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO IMPUGNADO DE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado no âmbito de processo seletivo da Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo sido indicado como autoridade coatora o Governador do Estado da Bahia. Sustentada a ocorrência de ilegalidade na composição da lista de acesso ao curso de formação de oficiais, com pleito voltado à anulação de ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar o feito, à luz da autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva em mandado de segurança decorre da competência da autoridade indicada para praticar ou rever o ato impugnado, conforme art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e jurisprudência consolidada do STJ. O Governador do Estado da Bahia não é competente para praticar, ratificar ou corrigir ato relacionado à composição de listas de acesso para curso de oficiais da Polícia Militar, função atribuída, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001, ao Comandante Geral da corporação. Não se aplica a Teoria da Encampação quando a sua incidência implicar alteração de competência jurisdicional constitucional ou legalmente estabelecida, conforme orientação da Súmula 626/STJ. O art. 123, I, alínea "b", da Constituição do Estado da Bahia, e o art. 92 do Regimento Interno do TJBA não conferem competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Corte. Reconhecida a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e a incompetência do órgão julgador, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que detém competência para a prática ou correção do ato impugnado, não se incluindo o Governador do Estado da Bahia quando o ato for de atribuição do Comandante Geral da Polícia Militar. A competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é restrita às autoridades expressamente previstas na Constituição Estadual e em seu Regimento Interno, não abrangendo o Comandante Geral da Polícia Militar. Não se aplica a Teoria da Encampação quando sua incidência implicar modificação da competência jurisdicional fixada constitucional ou legalmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I; CE/BA, art. 123, I, "b"; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 136; RITJ/BA, art. 92. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no RMS 53.808/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.02.2019; STJ, AgInt no RMS 71.261/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.11.2023; Súmula 626/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045552-31.2023.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ELIENE MARQUES SANTANA e como impetrados o GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegtimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide, reconhecendo, via de consequêencia, a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito. Salvador, .